Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DECISÃO Vistos. Não há pedido liminar. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, DEFIRO ao agravante/executado os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, responder ao agravo de instrumento, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora